Tribunal: TJSP
Processo: 1056450-44.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao apelo do corréu Banco Itaucard. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao apelo do corréu Banco Itaucard. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LOUISE CARDOSO PACHECO DE ALMEIDA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
2/7
VOTO No 22982
Embargante(s): Louise Cardoso Pacheco de Almeida Oliveira
Embargado(s): Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/33a Vara Cível
Juiz(a): Douglas Iecco Ravacci
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo do corréu Banco
Itaucard. Irresignação da parte autora. Descabimento. Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Impertinência do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento
ao apelo do corréu Banco Itaucard.
A parte embargante, sustenta, em síntese,
que: 1) pretende obter o prequestionamento das matérias ventiladas em
recurso, notadamente os artigos 394 e 396 do Código Civil; 2) as
instituições financeiras devem ser punidas por sua conduta causadora de
constrangimento aos consumidores; 3) o V. Acórdão padece de omissão
quanto à existência de cobrança ilegal.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
3/7
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
4/7
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
5/7
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal
13a ed. reform.
Salvador: Ed.
JusPodivm 2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
indicou
claramente as razões pelas quais não se configuraram danos morais no caso
em tela, não comportando qualquer alteração ou integração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
6/7
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
“A ocorrência do dano moral deveria restar suficientemente
caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'. De acordo com
os documentos que constam dos autos, não é possível afirmar
que a parte autora tenha sofrido dano moral, na medida em que
não constam provas de que tenha recebido cobranças
vexatórias, tampouco de que seu nome tenha sido incluído de
forma indevida aos órgãos de proteção ao crédito em razão do
contrato objeto da controvérsia.
Com efeito, a parte autora juntou apenas prints de seu celular,
indicando recebimento de SMS de cobrança (fls.21/25; 49);
correspondências de cobrança referentes ao débito ilegítimo
(fls.26/33; 46/47) e aviso de registro emitido pelo 6o Cartório
de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do
Distrito Federal, indicando que havia sido apresentado
documento onde vossa senhoria figura como parte ,
acompanhado de um boleto para pagamento do débito (fls.
52/53).
A parte ré, por sua vez, juntou extrato obtido junto ao SCPC,
dos quais não consta o débito ora impugnado. Há apenas uma
inscrição em nome do Banco Itaucard, no valor de R$379,52,
que foi excluída em 29/04/2015 (fls.194/195; 196/197),
tratando-se, assim, claramente de débito distinto do que está
sendo discutido nos presentes autos. Desta forma, não foi
comprovada a negativação e tampouco o protesto em nome da
parte autora, ônus que lhe incumbia.
O simples fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação
para que a controvérsia fosse definitivamente resolvida não é
fundamento, por si só, como se sabe, para a formulação de
pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender
que todas as demandas judiciais deveriam ser cumuladas com
pedido indenizatório por 'danos morais', o que, por óbvio, não
se sustenta.
Eventuais
contatos
com
a
parte contrária realizados
previamente para tentar resolver a questão de maneira
amigável
implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não
podendo, pois, ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Conforme jurisprudência dominante neste Tribunal, quando
não há inscrição que determine a publicidade do ato,
ocorrendo a cobrança só no âmbito privado, entre suposto
credor e suposto devedor, não há ilícito causador de dano
moral e sim mero dissabor.
Não se desconhece a apreensão e o temor da parte apelante
com a cobrança de valores indevidos. Entretanto, nesses casos,
ausente a efetiva negativação, tais sensações são resultado das
atividades rotineiras do cidadão, tratando-se de aborrecimentos
a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, sem ofensa à
honra subjetiva, não justificando, pois, a indenização pleiteada,
já que afastada a caracterização de danos morais indenizáveis.”
(fls.325/326)
Na verdade, os presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1056450-44.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22982
7/7
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Por fim, impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o Acórdão
que decide a questão por inteiro, sendo desnecessário que o
Tribunal desafie todos os dispositivos legais e constitucionais
desejados pelo recorrente” (Resp. no 286.176-0-SP, Terceira
Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e RSTJ
170/306).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator